Tribunal: TRF3
Processo: 0020194-25.2006.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2/3/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 6/3/2023.

Inteiro teor:
701/907)

0020194-25.2006.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020194-25.2006.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALZIRA MARIA TORRES DE ALMEIDA, WILSON SANTOS, ELISABETH OLGA FUTENMA NAKA, JOSE BENITES ROS, MOACIR PERES

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO LAURIS - SP58114-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR SUPERIOR AO INDICADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos à execução opostos pelo INSS em face do cumprimento de sentença que reconheceu o direito de Fiscais de Contribuições Previdenciárias ao reenquadramento no Grupo Ocupacional AF-300 – Fisco, com remuneração equivalente à dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, com fundamento no Decreto-lei no 2.125/85 e em parecer administrativo ministerial de 1992.

O INSS sustentou a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade (art. 741, parágrafo único, do CPC/73), sob alegação de violação ao art. 61, §1o, II, “a”, da CF/88 e à jurisprudência do STF. A sentença rejeitou a tese.

A parte exequente, por sua vez, insurgiu-se contra o capítulo que limitou a execução ao valor inicialmente indicado, afastando o montante superior apurado pela Contadoria Judicial.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o título executivo judicial pode ser declarado inexigível com fundamento em precedente do STF proferido em controle difuso de constitucionalidade, à luz do art. 741, parágrafo único, do CPC/73; (ii) saber se há ofensa à Súmula 339 e à Súmula Vinculante 37 do STF; e (iii) saber se o acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial em valor superior ao indicado pelo exequente configura julgamento ultra petita.

III. Razões de decidir

A desconstituição do título judicial com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC/73 não se mostra cabível quando ausente pronunciamento do STF com eficácia vinculante ou suspensão da norma pelo Senado Federal (art. 52, X, CF/88), sob pena de indevida relativização da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88).

O precedente invocado (RE 245.554/BA) foi proferido em controle difuso, sem efeito erga omnes, não sendo apto a tornar inexigível o título judicial.

Não há afronta à Súmula 339 nem à Súmula Vinculante 37 do STF, porquanto a decisão originária limitou-se a reconhecer direito previamente admitido por ato administrativo do próprio Ministério da Previdência Social, inexistindo concessão judicial de aumento remuneratório por isonomia.

As Contadorias Judiciais, como órgãos técnicos e imparciais, devem prevalecer na apuração do quantum debeatur, somente sendo afastadas mediante demonstração inequívoca de erro. O acolhimento de valor superior ao indicado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, mas assegura a fiel execução do título judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS desprovido. Apelação adesiva dos exequentes provida para homologar o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Tese de julgamento: “1. Não é possível declarar inexigível título executivo judicial com fundamento em precedente do STF proferido em controle difuso de constitucionalidade, sem eficácia vinculante ou suspensão da norma pelo Senado Federal. 2. O acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial em valor superior ao indicado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, desde que observados os limites do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 52, X; 61, §1o, II, “a”; CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 3.8.2016; STF, RE 245.554/BA, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 8.4.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.498.384/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.5.2024; TRF 3a Região, 1a Seção, AR 5014318-82.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 4.4.2025. TRF-3 - AI: 50262344020224030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 2/3/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 6/3/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0020194-25.2006.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO LAURIS - SP58114-A

APELADO: ALZIRA MARIA TORRES DE ALMEIDA, WILSON SANTOS, ELISABETH OLGA FUTENMA NAKA, JOSE BENITES ROS, MOACIR PERES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelações interpostos, em sede de embargos à execução, pelo INSS e apelação adesiva por ALZIRA MARIA TORRES DE ALMEIDA e outros em face da sentença que, integrada pela decisão dos embargos de declaração, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao coautor Wilson dos Santos, por falecimento anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento; e julgou improcedente os embargos do INSS quanto aos demais exequentes, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor inicialmente indicado pelos credores, e não pelo montante superior apurado pela Contadoria Judicial, sob fundamento de vedação a julgamento ultra petita (fls. 102/105; fls. 116/117 – ID 99461834).

O INSS, em razões recursais, sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo por suposta inconstitucionalidade decorrente de equiparação remuneratória/reenquadramento com base em isonomia, sem lei específica, invocando a Súmula 339 e a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Defende, ainda, a irretroatividade do ato administrativo de equiparação, com efeitos apenas a partir de 1/6/1992, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecimento da inexigibilidade do título e inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 146/169 – ID 99461834).

Por sua vez, a parte autora, em apelação adesiva, pugna pela reforma parcial da sentença para que o cumprimento de sentença prossiga pelos valores apurados pela Contadoria Judicial, sustentando que, na fase de liquidação/cumprimento, o juízo deve ater-se ao título executivo e à coisa julgada, não se aplicando, com rigor adotado na sentença, a limitação do artigo 492 do CPC. Aduz, ainda, que o acolhimento do cálculo oficial, ainda que superior ao indicado na memória inicial do exequente, não configura julgamento ultra petita, por se tratar de mera quantificação técnica do comando condenatório, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e violação à fiel execução do julgado (fls. 172/185 – ID 99461834).

As partes apresentaram contrarrazões (fls. 189/197; fls. 201/205 – ID 99461834).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Na origem, Fiscais de Contribuições Previdenciárias propuseram ação em face do extinto Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS), hoje sucedido pelo INSS. Nela pleitearam o reenquadramento funcional no Grupo Ocupacional AF-300 – Fisco, com remuneração equivalente à dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, com fundamento no Decreto-lei no 2.125/85.

A ação foi julgada procedente em primeiro grau, com base em parecer administrativo de 1992, emitido pelo então Ministro da Previdência Social, reconhecendo o direito à equiparação remuneratória (fls. 155/160 – ID 99462636). A sentença foi confirmada por este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls. 28 – ID 99462637); após o não conhecimento do recurso especial, a decisão transitou em julgado em 13/4/2005 (fls. 113 – ID 99462637).

Iniciada a execução da sentença, o INSS opôs embargos à execução, sustentando, entre outros fundamentos, a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/73. Alegou que o aumento remuneratório foi concedido por ato administrativo infralegal, em afronta ao art. 61, § 1o, II, “a”, da CF/88. Para fundamentar sua tese, citou o julgamento do RE 245.554-7/BA, no qual o STF teria firmado entendimento contrário àquele que embasou o título executivo judicial formado no processo originário

A pretensão de desconstituição do título executivo judicial com fundamento no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil revela-se incompatível com a garantia constitucional da coisa julgada, insculpida no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República.

Com efeito, a retirada da imutabilidade e da indiscutibilidade inerentes à decisão judicial transitada em julgado, nas circunstâncias do caso concreto, importa indevida mitigação de garantia fundamental, cuja estatura constitucional impede que seja relativizada por interpretação extensiva de norma infraconstitucional.

A supremacia da coisa julgada não pode ficar condicionada a eventual e futuro pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, sob pena de instaurar-se permanente estado de instabilidade nas relações jurídicas definitivamente consolidadas.

Verifica-se que o julgamento citado pela Autarquia Previdenciária em suas razões de recurso foi exarado no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, limitando-se, portanto, às partes envolvidas na respectiva demanda. O precedente em questão tratou da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o do Decreto no 3.979/95, editado pelo Governador do Estado da Bahia, tendo, ainda, sido conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 5o da Lei estadual no 4.964/89, à luz das particularidades do caso concreto submetido à apreciação da Corte.

No mesmo sentido, já se pronunciou este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao apreciar ação rescisória ajuizada pelo INSS, na qual se pretendia a desconstituição de acórdão com fundamento idêntico ao ora invocado, tendo sido julgada improcedente a pretensão do ente previdenciário:

Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADO NA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA EFICÁCIA VINCULANTE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que rejeitou embargos à execução opostos ao cumprimento de sentença proferida em ação na qual se reconheceu a equiparação remuneratória entre Fiscais de Contribuições Previdenciárias e Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, com base no Decreto-Lei no 2.225/1985.

2. O INSS sustenta que o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, por deixar de aplicá-lo, apesar da existência de precedente do STF que declarou inconstitucional o aumento remuneratório por ato infralegal.II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão rescindendo, ao afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento de que o precedente do STF invocado não teria eficácia vinculante para esse fim, por ter sido proferido em controle difuso de constitucionalidade e não ter sido seguido de resolução do Senado Federal, incorreu em violação manifesta ao art. 741, parágrafo único, do CPC/73.III. Razões de decidir

4. O precedente citado pelo INSS (RE 245.554/BA) foi proferido em controle difuso de constitucionalidade, sem que houvesse resolução do Senado Federal suspendendo a norma declarada inconstitucional. Por essa razão, o acórdão rescindendo entendeu que o julgado não possuía eficácia vinculante capaz de tornar o título executivo judicial inexigível, afastando, assim, a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73.

5. A decisão do STF na ADI 2418, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, não firmou tese vinculante sobre a extensão de sua eficácia rescisória a precedentes oriundos de controle difuso.

6. A aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 com fundamento em decisões do STF proferidas em controle difuso de constitucionalidade é controvertida na doutrina e na jurisprudência. Diante dessa controvérsia, a interpretação adotada pelo acórdão rescindendo, pela inaplicabilidade do dispositivo, não configura violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura violação manifesta do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, para fins de rescisão de julgado, a rejeição de embargos à execução fundados na alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, quando a não aplicação do dispositivo decorre do entendimento de que o precedente do STF invocado foi proferido em controle difuso de constitucionalidade, sem suspensão da norma pelo Senado Federal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, XIII; 61, §1o, II, “a”; 169, parágrafo único, I e II; CPC/1973, art. 741, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03.08.2016; STF, RE 245.554, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 08.04.2003; STJ, AgRg no REsp 1.316.709/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 06.12.2016; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0001088-67.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 24.08.2023, DJEN 29.08.2023; TRF 3a Região, 1a Seção, AR - Ação Rescisória - 5016113-89.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 06.03.2020, e-DJF3 Judicial 1 de 10.03.2020; TRF 3a Região, 1a Seção, AR - Ação Rescisória - 5018807-31.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 06.08.2021.

(TRF 3a Região, 1a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5014318-82.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 4/4/2025, DJEN DATA: 9/4/2025) - grifos acrescidos

Quanto à alegação de afronta à Súmula 339 e à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, cumpre transcrever o teor de seus enunciados:

Súmula 339/STF:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37/STF:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Não há que se cogitar de afronta à Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal posteriormente consolidada na Súmula Vinculante no 37 — porquanto a decisão proferida nos autos originários não implicou concessão judicial de aumento remuneratório com fundamento em isonomia.

Com efeito, o que se reconheceu judicialmente foi que o próprio réu, ora recorrente, por intermédio de ato emanado do Ministério da Previdência Social, já havia admitido a procedência do pleito formulado na demanda de conhecimento.

Inexistente, assim, aumento de vencimentos concedido por decisão judicial com base exclusiva em isonomia, não se verifica a alegada contrariedade aos enunciados sumulares invocados.

No mesmo sentido, já se pronunciou este e. Tribunal Regonal Federal da 3a Região ao apreciar ação rescisória ajuizada pelo INSS, na qual se buscava a desconstituição do título judicial originário sob fundamentos análogos aos ora suscitados, tendo sido rejeitada a pretensão do ente previdenciário, com a preservação da autoridade da coisa julgada.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO JUDICIAL. DECISÕES JUDICIAIS DECLARATÓRIAS DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO DEFINITIVO: INVIABILIDADE PARA A RESCISÃO. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Ação Rescisória ajuizada pelo INSS em face de Carlos Augusto Thomazin e outros, visando “desconstituir parte do título judicial transitado em julgado nos autos do processo no 0028214-98.1989.403.6100 (1999.03.99.004860-8) que tramita perante a 10a Vara Cível Federal de São Paulo/SP, transitado em julgado em 19/10/2017”, formado pelo acórdão proferido pela E. 5a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região que, por unanimidade, negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que “julgou procedente o pedido [dos ora réus] e condenou (...) o INSS a reenquadrar os autores na tabela de vencimentos do grupo ocupacional AF-300-FISCO, hoje correspondendo à carreira Auditor Fiscal, com reflexos financeiros a partir de 01/01/85, compensando-se os valores eventualmente pagos por via administrativa, tudo devidamente corrigido a partir do vencimento das parcelas devidas e juros legais a partir da citação”.

2. Não há se falar em ofensa à Súmula 339 do STF, convolada na Súmula Vinculante no 37, porquanto o que se declarou judicialmente é que o próprio réu (INSS - ora autor) reconheceu a procedência do pedido formulado na ação originária, por ato do Ministério da Previdência Social.

3. A controvérsia posta nos autos originários restou resolvida por ato administrativo determinativo do acolhimento ao pleito judicial dos autores, ora réus. A coisa julgada teve o condão de proclamar que o Ministério da Previdência Social reconheceu o pedido postulado.

4. O tema prescrição foi objeto de apreciação e debate, em conformidade com o dispositivo apontado pelo autor - art. 1o do Decreto 20.910/32 -, para concluir-se não atingida a prescrição quinquenal.

5. Descabida a propositura de ação rescisória, sob o argumento de violação da norma jurídica, se o acórdão rescindendo pautou-se em interpretação adotada majoritariamente nos tribunais.

6. A existência de decisão divergente, de orientação oposta à conferida aos preceitos normativos ditos violados, é insuficiente para promover a rescisão do julgado, à luz da Súmula 343 do STF.

7. É latente o intuito do autor de rejulgamento da causa por descontentamento com o resultado do acórdão trânsito em julgado, desbordando da hipótese de rescisória.

8. A via rescisória não se presta à insurgência da parte em face de julgado que considera injusto, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e criar uma terceira instância revisora de fatos e de provas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

9. Ação Rescisória improcedente.

(TRF 3a Região, 1a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5016113-89.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 06/3/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/3/2020)

Diante desse contexto, não há razão para acolhimento das razões de apelação deduzidas pelo ente previdenciário, porquanto as alegações expendidas não se mostram aptas a infirmar a higidez do título executivo judicial, tampouco a justificar a relativização da coisa julgada.

Impõe-se a manutenção da sentença no ponto, com o desprovimento do recurso interposto pelo INSS.

Por outro aspecto, insurge-se a parte autora contra o capítulo da sentença que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor inicialmente indicado na memória de cálculo apresentada pelos exequentes, afastando o montante superior apurado pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de vedação ao julgamento ultra petita.

As contadorias judiciais, na qualidade de órgãos auxiliares do Poder Judiciário, exercem função técnica de natureza imparcial, mantendo equidistância das partes e atuando com respaldo em conhecimentos especializados. Em havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, deve prevalecer, como regra, aquele elaborado pela Contadoria Judicial, cuja desconsideração somente se justifica diante da comprovação inequívoca de omissão, equívoco técnico ou vício na apuração dos valores.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual o acolhimento dos cálculos elaborados pelo contador judicial, em valor superior ao apresentado pelo exequente, não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado:

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. VALORES SUPERIORES AOS INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acolhimento de cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ainda que superiores àqueles apresentados pela parte exequente, não configura hipótese de julgamento ultra petita, à vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado. Precedentes .

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2498384 PE 2023/0372525-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2024)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELO EXEQUENTE. JUGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO .

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos cálculos elaborados por contador judicial, em valor superior ao apresentado pelo exequente, não configura julgamento ultra petita, uma vez que a adequação dos cálculos aos parâmetros da sentença exequenda garante a perfeita execução do julgado.

2. Recurso especial conhecido e provido .

(STJ - REsp: 2012736 SP 2022/0208750-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/6/2024)

Nesse sentido já decidiu esta e. Segunda Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA EXEQUENDA. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA.

- As Contadorias Judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, imparciais e equidistantes das partes, dotados de conhecimentos técnicos para o desempenho de sua função . Havendo divergências entre os cálculos apresentados, deve prevalecer aquele apurado pela Contadoria Judicial, o qual somente poderá ser afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, omissão ou inexatidão nos resultados - O objetivo da fase de cumprimento de sentença é a concretização do direito reconhecido judicialmente na decisão transitada em julgado. O titular do crédito consolidado no título judicial pode expressamente renunciar ao montante a que tem direito (no todo ou em parte), ou sequer dar início ao cumprimento do julgado, circunstâncias nas quais perderá o que tem a receber, mas o mesmo não ocorre se deu início a essa fase processual apresentando conta que, por critérios jurídicos diversos ou por erro material, revelou-se menor do que a apurada pela Contadoria Judicial à luz da coisa julgada condenatória

- O pacífico entendimento do STJ é no sentido de que o acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução da decisão transitada em julgado.

- No caso dos autos, a parte agravante apresentou, nos autos de origem, cálculos para o cumprimento de sentença no valor total de R$ 73.964,27, tendo a Contadoria Judicial apurado como correto o valor de R$ 98 .245,56. Ambas as partes concordaram com os cálculos da contadoria. Assim, afastada a hipótese de julgamento ultra petita, nos termos acima expostos, ausente óbice à sua homologação

- Recurso provido com o fim de fixar o valor da execução segundo os cálculos da Contadoria Judicial, mantendo-se, no mais, as disposições da decisão agravada (honorários / ofícios requisitórios), diante da ausência de recursos a esse respeito.

(TRF-3 - AI: 50097010620224030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 12/8/2022, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/8/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. JUROS. PSS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO .

I - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento segundo o qual o acolhimento dos cálculos elaborados pelo contador judicial, em valor superior ao apresentado pelo exequente, não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado.

II - Por outro lado, quanto à possibilidade da contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social (PSS) integrar a base de cálculo a ser utilizada para cálculo dos juros moratórios, entendo que assiste razão à agravante.

III - Note-se que se os valores reconhecidos como devidos tivessem sido pagos no momento devido, o montante que entraria na esfera patrimonial do servidor seria o respectivo valor reduzido do valor da contribuição do PSS retido na fonte . Esse critério de cálculo repõe a situação jurídica e material tal como teria ocorrido se o servidor público não tivesse sido indevidamente privado de parcela de seus vencimentos.

IV - Portanto, em fase de cumprimento de sentença, não se justifica a incidência de juros moratórios sobre a parcela retida ao PSS, que sequer chegaria a ingressar no patrimônio do servidor, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.

V - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-3 - AI: 50262344020224030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 6/3/2023)

No caso dos autos, conforme se depreende da sentença, a Contadoria Judicial apurou como devido o montante de R$ 1.120.437,46, atualizado até fevereiro de 2006, ao passo que os exequentes, para a mesma data-base, indicaram o valor de R$ 773.659,11.

Conquanto os cálculos homologados apresentem valor superior àquele inicialmente indicado pelo próprio exequente, não há óbice ao seu acolhimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a fixação de quantia superior ao pleiteado, desde que observados os limites do título executivo e os critérios legais de atualização. Assim, diante da ausência de vício técnico ou ilegalidade nos cálculos da Contadoria Judicial, e inexistindo restrição legal ao acolhimento do valor apurado, assiste razão aos exequentes.

Com efeito, impõe-se o provimento do recurso de apelação interposto pelos exequentes, para que seja homologado o valor apurado pela Contadoria Judicial e, por conseguinte, nego provimento à apelação do INSS, uma vez que as razões recursais deduzidas não se mostram aptas a infirmar a higidez do título judicial nem a afastar a exigibilidade da obrigação reconhecida nos autos originários.

Diante do insucesso do recurso interposto pelo INSS é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso adesivo interposto pelos exequentes e nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXIGIBILIDADE. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR SUPERIOR AO INDICADO PELO EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos à execução opostos pelo INSS em face do cumprimento de sentença que reconheceu o direito de Fiscais de Contribuições Previdenciárias ao reenquadramento no Grupo Ocupacional AF-300 – Fisco, com remuneração equivalente à dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, com fundamento no Decreto-lei no 2.125/85 e em parecer administrativo ministerial de 1992.

O INSS sustentou a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade (art. 741, parágrafo único, do CPC/73), sob alegação de violação ao art. 61, §1o, II, “a”, da CF/88 e à jurisprudência do STF. A sentença rejeitou a tese.

A parte exequente, por sua vez, insurgiu-se contra o capítulo que limitou a execução ao valor inicialmente indicado, afastando o montante superior apurado pela Contadoria Judicial.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o título executivo judicial pode ser declarado inexigível com fundamento em precedente do STF proferido em controle difuso de constitucionalidade, à luz do art. 741, parágrafo único, do CPC/73; (ii) saber se há ofensa à Súmula 339 e à Súmula Vinculante 37 do STF; e (iii) saber se o acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial em valor superior ao indicado pelo exequente configura julgamento ultra petita.

III. Razões de decidir

A desconstituição do título judicial com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC/73 não se mostra cabível quando ausente pronunciamento do STF com eficácia vinculante ou suspensão da norma pelo Senado Federal (art. 52, X, CF/88), sob pena de indevida relativização da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88).

O precedente invocado (RE 245.554/BA) foi proferido em controle difuso, sem efeito erga omnes, não sendo apto a tornar inexigível o título judicial.

Não há afronta à Súmula 339 nem à Súmula Vinculante 37 do STF, porquanto a decisão originária limitou-se a reconhecer direito previamente admitido por ato administrativo do próprio Ministério da Previdência Social, inexistindo concessão judicial de aumento remuneratório por isonomia.

As Contadorias Judiciais, como órgãos técnicos e imparciais, devem prevalecer na apuração do quantum debeatur, somente sendo afastadas mediante demonstração inequívoca de erro. O acolhimento de valor superior ao indicado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, mas assegura a fiel execução do título judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS desprovido. Apelação adesiva dos exequentes provida para homologar o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Tese de julgamento: “1. Não é possível declarar inexigível título executivo judicial com fundamento em precedente do STF proferido em controle difuso de constitucionalidade, sem eficácia vinculante ou suspensão da norma pelo Senado Federal. 2. O acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial em valor superior ao indicado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, desde que observados os limites do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 52, X; 61, §1o, II, “a”; CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 3.8.2016; STF, RE 245.554/BA, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 8.4.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.498.384/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 27.5.2024; TRF 3a Região, 1a Seção, AR 5014318-82.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 4.4.2025. TRF-3 - AI: 50262344020224030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 2/3/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 6/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento provimento ao recurso adesivo interposto pelos exequentes e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão